Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-51.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe: Apelação Criminal n.º
8000417-51.2022.8.05.0090

Foro de Origem:
Vara do Júri da Comarca de Iaçu - BA

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Apelante:
SANDRO SANTIAGO RIBEIRO

Advogados:
Igor Rodrigo Da Silva Santos (OAB/BA 74.578) - Advogado Dativo

Elizabeth Da Silva Almeida Dos Anjos (OAB/BA 67.644)

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor (a) de Justiça:
Thyego
De Oliveira Matos

Procurador (a) de Justiça:
Sheila Cerqueira
Suzart

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA VÍTIMA IDOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA E DE REARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO ADEQUADA DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara do Júri da Comarca de
Iaçu-BA, que condenou o réu à pena de 16 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º,
incs
. II e IV, e § 4º, c/c art. 14, inc. II, todos do CP.

2.Consta nos autos que, em 27.04.2022, o réu agrediu fisicamente seu pai, idoso, causando-lhe lesões corporais graves, sendo impedido de consumar o homicídio pela intervenção policial.

3.A defesa requereu novo arbitramento dos honorários advocatícios, revisão da pena-base quanto aos vetores da culpabilidade e consequências do crime, e a majoração da fração de diminuição relativa à tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível o novo arbitramento da verba honorária do defensor dativo;

(
ii
) saber se os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram corretamente valorados na fixação da pena-base;

(
iii
) saber se a fração de redução da pena em razão da tentativa deve ser aumentada, diante da suposta proximidade do resultado com a consumação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Os honorários advocatícios foram fixados com base nos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, sendo lícita sua fixação por apreciação equitativa, com base na complexidade da causa e nos atos praticados, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 984).

6.A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos, que revelam violência brutal e gratuita contra pessoa idosa.

7.A fração de redução da pena pela tentativa, inferior ao máximo de 2/3, mostra-se adequada diante da proximidade da consumação e da gravidade dos atos executórios, conforme autorizado pelo art. 14, inc. II, segunda parte, do CP e reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo facultativo o uso das tabelas da OAB como mera referência. 2. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta. 3. A fração de diminuição da pena pela tentativa pode ser inferior a dois terços, quando o agente se aproxima da consumação do crime, a execução é avançada e a intervenção de terceiros é necessária pa
ra impedir o resultado.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, inc. II, e 121, § 2º,
incs
. II e IV, e § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 25.10.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.302.735/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 26.06.2012; STJ,
AgInt
no REsp 1.938.659/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 07.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000417-51.2022.8.05.0090
, em que figuram como apelante SANDRO SANTIAGO RIBEIRO e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.